Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-88.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de fomento mercantil – Cessão de crédito – Duplicata – Regularidade formal na emissão – Ciência da sacada acerca da cessão operada – Posterior alegação de ausência de lastro – Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – Investigação criminal não é impeditivo ao prosseguimento do processo civil - Procedência da demanda – Cessionária de boa-fé -

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de fomento mercantil – Cessão de crédito – Duplicata – Regularidade formal na emissão – Ciência da sacada acerca da cessão operada – Posterior alegação de ausência de lastro – Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – Investigação criminal não é impeditivo ao prosseguimento do processo civil - Procedência da demanda – Cessionária de boa-fé - Recurso desprovido – Sentença mantida.